Tribunal: CARF
Processo: 13811.002912/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.002912/2001-11
ACÓRDÃO
9101-007.563 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DOW BRASIL NORDESTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
GREVE
DE
SERVIDORES.
ANORMALIDADE DO EXPEDIENTE. ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO DO
DECRETO No 70.235/72.
Os prazos processuais são contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia
do início e incluindo-se o do vencimento, e só se iniciam ou vencem no dia
de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato. Greve de servidores é situação que leva à anormalidade,
em maior ou menor grau, do funcionamento da repartição pública. Mesmo
que não haja o comprometimento da totalidade das atividades ou ato
legal, tem-se como caracterizada a anormalidade do expediente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado a quo para
exame das razões contidas no Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.563 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13811.002912/2001-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Lizandro Rodrigues de Sousa (substituto[a]integral), Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1401-006.797, proferido em 19.10.2023, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 2170/2174) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário foi apresentado fora do prazo legal de 30 dias previsto em
lei, sendo, portanto, intempestivo. Não se conhece das razões de mérito contidas
na peça recursal intempestiva.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria de votos, não conheceram
do recurso voluntário.
Intimado, o contribuinte opôs embargos de declaração, sustentando que o acórdão
incorreu em omissão ao não indicar o(s) dispositivo(s) legal(is) e/ou regulamentar(es) que
ampara(m) o entendimento consagrado no referido voto, ou seja, que determinariam que os
prazos somente são suspensos caso seja publicado “ato legal tornando o dia de expediente
anormal nas repartições públicas”.
Sobreveio o despacho de admissibilidade, que rejeitou os referidos embargos.
Em seguida, em seu recurso especial, alega o contribuinte que o referido acórdão
conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do
CARF quanto à matéria “caracterização da anormalidade do expediente para fins de contagem do
prazo processual em face de greve ou paralisação, mesmo que tenha acontecido de forma parcial
e sem ato formal declaratório da anormalidade ocorrida nas repartições da Receita Federal do
Brasil”. Indicou como paradigmas os Acórdãos de números 9202-009.794 e 1301-005.592.
No mérito, argumenta o contribuinte, em síntese, que (i) a apresentação do recurso
no dia 22 (segunda-feira) decorre da impossibilidade de a recorrente protocolizar a sua petição no
dia 19 (sexta-feira), tendo em vista a anormalidade do atendimento da RFB em São Paulo naquela
data, fruto de movimento grevista da categoria dos auditores da RFB; (ii) em situações de
anormalidade como aquela destacada acima, não obstante o caput do art. 5o do Decreto n. 70235
estabeleça que “os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.563 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13811.002912/2001-11
3
incluindo-se o do vencimento”, o parágrafo único do mesmo dispositivo é expresso no sentido de
que “os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato”; e (iii) no caso concreto, a situação de anormalidade no
atendimento da RFB em São Paulo no dia 19.10.2007 (segunda-feira) foi devidamente comprovada
nos autos mediante a juntada de diversas matérias jornalísticas e manifestações sindicais, o que
não permitiu que o protocolo do recurso fosse realizado nesta data, deslocando o vencimento do
prazo de 30 dias para data seguinte, na forma do parágrafo único do art. 5o do Decreto n. 70235.
Sobreveio despacho de admissibilidade que deu seguimento ao recurso especial,
conforme abaixo:
Embora a matéria de preclusão temporal seja objeto de súmula vinculante no
CARF, conforme estabelecido pela Súmula n° 162, tal entendimento não se aplica
ao caso em análise. A súmula prevê que "o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento".
No presente caso, contudo, a controvérsia não envolve a ausência de
apresentação de impugnação, mas sim a alegação de intempestividade por parte
do contribuinte devido à anormalidade do expediente causada por greve. Assim, a
súmula não impede o seguimento do Recurso Especial, pois a situação específica
discutida — o impacto de greve parcial no prazo processual — não se enquadra
nos limites da preclusão temporal estabelecida pela súmula.
Posto isso, verifica-se que a recorrente logrou êxito na demonstração da
divergência arguida.
Enquanto o acórdão recorrido abraçou o entendimento de que a anormalidade do
expediente somente se configuraria mediante prova de paralisação total ou a
existência de ato formal declarando o dia como anômalo, o que não foi observado
no caso concreto, o paradigma n° 9202-009.794 defendeu posição totalmente
antagônica.
O paradigma considerou que a greve, ainda que parcial e sem ato formal
declaratóriol, era suficiente para caracterizar a anormalidade do expediente e
justificava a prorrogação do prazo processual para o próximo dia útil, bem assim
que em uma greve, não é do Contribuinte "o ônus de comprovar que não foi
possível protocolar a manifestação de inconformidade na situação em que há a
greve". Essa interpretação mais flexível do conceito de "expediente normal" no
paradigma reforça o entendimento de que greves, mesmo sem paralisação total,
afetam em tese a regularidade do atendimento e por isso devem impactar a
contagem dos prazos processuais.
Confira-se trechos relevantes do paradigma a esse respeito: (...)
Outrossim, o acórdão recorrido baseou sua decisão também no entendimento de
que, sem ato formal declarando o dia como de expediente anormal, não haveria
justificativa para suspender o prazo processual. A exigência desse ato formal
contrasta com o posicionamento adotado no paradigma n° 9202-009.794, que
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.563 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13811.002912/2001-11
4
considerou a comprovação da greve parcial como suficiente para configurar
anormalidade do expediente e justificar o deslocamento do prazo processual. Tal
divergência reforça a flexibilização presente no paradigma quanto à necessidade
de um ato formal e quanto ao ônus da prova por parte do contribuinte, abrindo
espaço para o seguimento do Recurso Especial.
Confira-se trechos relevantes do acórdão recorrido a esse respeito: (...)
Conclusão Pelo exposto, propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial do sujeito passivo em face do dissídio jurisprudencial.
A Fazenda Nacional, intimada, apresentou contrarrazões alegando, em resumo,
com relação à admissibilidade, que (i) o recurso especial do contribuinte não merece ser
conhecido, em face da ausência de divergência jurisprudencial; (ii) o acórdão recorrido, na linha
do paradigma, também entende que, em caso de greve, desloca-se o vencimento do prazo para o
próximo dia útil com expediente normal, de forma que a controvérsia se instaura em relação a
questão fática, a saber, se houve ou não expediente normal no dia 19/10/2007; e (iii) o acórdão
paradigma, a partir do exame de outro contexto fático-jurídico e probatório, concluiu que, na data
do vencimento do prazo, não se teria verificado expediente normal na Receita Federal.
No mérito, sustenta, em síntese, que (i) a contribuinte foi cientificada da decisão da
DRJ no dia 20/09/2007, logo, tem-se que o prazo de 30 dias para apresentação do recurso
voluntário se encerrou no dia 19/10/2007, todavia, o recurso do contribuinte só foi protocolado
no dia 22/10/2007, donde se conclui pela sua intempestividade; e (ii) a Turma recorrida baixou o
processo em diligência para aferir se houve expediente normal no dia 19/10/2007, diante da
alegação do contribuinte de que a Receita Federal estaria de greve, e a autoridade diligenciante
respondeu não ter sido identificado qualquer ato publicado com a finalidade de declarar que não
haveria expediente normal em São Paulo - SP, paralização total, parcial ou greve dos servidores da
RFB.
Distribuído o recurso especial para a 1a Turma da CSRF, verificou-se que o Acórdão
no 1301-005.592, indicado como paradigma no recurso especial, não fora analisado no despacho
de admissibilidade.
Nesse contexto, foi proferido despacho de admissibilidade complementar, que deu
seguimento ao recurso especial também com relação ao Acórdão paradigma no 1301-005.592, nos
seguintes termos:
Conforme constou do despacho de admissibilidade anterior a qual este é
complementar, o Recorrente propõe divergência quanto à seguinte matéria:
“caracterização da anormalidade do expediente para fins de contagem do prazo
processual em face de greve ou paralização, mesmo que tenha acontecido de
forma parcial e sem ato formal declaratório da anormalidade ocorrida nas
repartições da Receita Federal do Brasil”.
Como se verifica no Recurso Especial, o ponto central da controvérsia reside na
interpretação do parágrafo único do art. 5o do Decreto n? 70.235/72, que regula a
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.563 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13811.002912/2001-11
5
contagem de prazos processuais em situações de expediente anormal no órgão
público.
A recorrente sustenta que, diante da greve dos auditores fiscais da Receita
Federal, o prazo final para interposição do recurso deveria ter sido prorrogado,
pois o expediente não foi normal, impossibilitando o protocolo da defesa dentro
do prazo estipulado. O recurso voluntário foi protocolado em 22/10/2007, na
primeira data subsequente ao retorno do funcionamento pleno.
Para demonstrar a divergência, foi apresentado como segundo paradigma o
Acórdão no 1301-005.592 o qual, segundo a Recorrente, reconheceu que a
anormalidade do expediente, ainda que parcial, afetaria a contagem dos prazos
processuais, independentemente do funcionamento do setor de protocolo.
A recorrente logrou êxito na demonstração da divergência arguida também em
relação a este segundo paradigma, pois o mesmo adotou entendimento
diametralmente oposto ao do acórdão recorrido.
O entendimento do acórdão recorrido foi no sentido de que a anormalidade do
expediente apenas se configuraria se houvesse paralisação total dos serviços ou a
existência de ato formal declarando o dia como anômalo. Além disso, a decisão
também considerou que o contribuinte poderia ter utilizado meios alternativos
para protocolizar a impugnação, como encaminhamento postal via AR ou
protocolização em outras unidades da Receita Federal.
Já o acórdão paradigma rechaçou a necessidade de paralisação total e de ato
formal, destacando que a anormalidade do expediente se configura ainda que
funcione normalmente o setor de protocolo, pois a greve causa dificuldades
práticas ao contribuinte. Destaca-se o seguinte trecho da ementa d paradigma
que corrobora essa flexibilização: (...)
Esse entendimento evidencia que a greve, por si só, mesmo sem afetar
totalmente o protocolo, já é suficiente para caracterizar a anormalidade do
expediente e, consequentemente, prorrogar o prazo processual.
Além disso, o paradigma também afastou a obrigação do contribuinte de
comprovar a impossibilidade absoluta de protocolização, reforçando que o
contexto da greve deve ser considerado de forma mais ampla: (...)
Isso demonstra que, no paradigma, não se exigiu do contribuinte prova exaustiva
da paralisação total, bastando a comprovação da greve como fato notório.
Outro ponto relevante do paradigma foi o reconhecimento explícito de que a
greve causa impactos indiretos no acesso à Receita Federal, mesmo que o
protocolo funcione parcialmente, o que justifica a prorrogação do prazo: (...)
Esse trecho evidencia que o paradigma reconheceu que a greve pode dificultar o
pleno exercício do direito de defesa do contribuinte, independentemente da
existência de atendimento formal no setor de protocolo, o que diverge do
entendimento restritivo do acórdão recorrido.
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.563 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13811.002912/2001-11
6
Por fim, o paradigma também rechaçou a justificativa de que o contribuinte
poderia ter utilizado meios alternativos de protocolo, como via AR ou em outra
unidade da Receita Federal, afastando essa obrigação: (...)
Assim, há um conflito direto entre o paradigma e o acórdão recorrido quanto à
exigência de comprovação de paralisação total, quanto à necessidade de ato
formal e quanto à imposição de alternativas ao contribuinte para evitar a
intempestividade.
Pelo exposto, propomos que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do
sujeito passivo em relação à matéria apresentada, dessa feita em relação ao 2o
paradigma (Ac. no 1302-002.332) anteriormente não analisado.
Intimada da prolação do despacho de admissibilidade complementar, a Fazenda
Nacional apresentou novas contrarrazões, reiterando os argumentos anteriormente defendidos
em suas contrarrazões.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido em 29.01.2025
(fl. 623) e interpôs o recurso especial ora em análise em 10.02.2025 (fl. 624) Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.563 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13811.002912/2001-11
7
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa sobre a
intempestividade do recurso voluntário em razão da ausência de ato publicado com a finalidade
de declarar que não houve expediente normal no local em que deveria ser interposto o recurso,
estando, pois, preenchido o pressuposto.
Com relação à divergência interpretativa, o acórdão recorrido concluiu pela
intempestividade do recurso voluntário, nos seguintes termos:
Ainda, como bem exposto pela Autoridade Diligenciante, a greve de Auditores
não interfere no atendimento da unidade.
Devido à legislação vigente, deve haver publicação de ato legal tornando o
dia de expediente anormal nas repartições públicas e suspendendo prazos.
Nesse sentido, não acusamos qualquer ato publicado com a finalidade de
declarar que não haveria expediente normal em São Paulo - SP, paralização
total, parcial ou greve dos servidores da RFB no termo inicial ou no termo
final de contagem do prazo recursal. Portanto, uma vez que não há ato
legal publicado, não podemos declarar que não houve expediente normal.
Registre-se também que havia outras alternativas para protocolar a peça recursal,
como em qualquer unidade da RFB, ou então, pelo correio.
Considerando então o parecer da Autoridade Fiscal, entendo que não há provas
no processo de ter sido o recurso voluntário apresentado tempestivamente.
O referido acórdão foi complementado pelo despacho que rejeitou os embargos de
declaração, que, ao esclarecer suposta omissão quanto à fundamentação legal, afirmou:
E com base nessas informações, o colegiado concluiu pela intempestividade do
recurso voluntário.
A informação é de que não houve nenhum ato legal declarando a anormalidade
do expediente no referido dia 19/10/2007; que os manifestos juntados pelo
contribuinte dizem respeito à mobilização sindical dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil, a qual não teve reflexos diretos no funcionamento dos
Centros de Atendimento ao Contribuinte — CAC, especialmente para protocolos
de documentos e recursos; e que, portanto, não há provas da tempestividade do
recurso.
A contribuinte procura alegar que não há qualquer determinação legal no sentido
de que a anormalidade de funcionamento deve ser constatada em ato oficial ou

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.563 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13811.002912/2001-11
8
legal, bem como de que a anormalidade seja ampla, isto é, que inviabilize todos
os meios de serem praticados os atos processuais.
Importante perceber que a menção à inexistência de ato legal declarando a
anormalidade de funcionamento da repartição vem acompanhada da informação
de que os documentos apresentados pela contribuinte não demonstravam óbice
para interposição do recurso, de modo que um fato complementa o outro, na
busca de identificar a ocorrência (ou não) de alguma situação que poderia
suspender o prazo para apresentação do recurso.
É apenas esse o sentido do acórdão embargado, ou seja, de que caberia à
contribuinte demonstrar que houve algum óbice para apresentação do recurso, o
que, no entendimento dos julgadores, não restou demonstrado.
Veja-se que os embargos foram opostos pelo contribuinte com objetivo expresso de
prequestionar os artigos 210 do Código Tributário Nacional e 5o do Decreto n. 70.235, de
6.3.1972. E, ao analisar a suposta omissão, o despacho que rejeitou os embargos expressamente
consignou que “os documentos apresentados pela contribuinte não demonstravam óbice para
interposição do recurso” o que, em conjunto com a constatação da diligência pela ausência de ato
publicado com a finalidade de declarar que não houve expediente normal, paralização total,
parcial ou greve dos servidores da RFB, resulta na intempestividade do recurso.
A partir da interpretação do acórdão recorrido, integrado pelo despacho que
rejeitou os embargos, pode-se concluir que a decisão recorrida exige, para que se configure
“ausência de expediente normal”, que exista ato legal declarando a anormalidade de
funcionamento e que o contribuinte comprove a existência de óbice concreto ao protocolo do
recurso.
No Acórdão paradigma no 9202-009.794, a existência de greve foi suficiente para
que se entendesse pela “ausência de expediente normal”. E, diante dessa situação, concluíram os
julgadores que estava caracterizada a anormalidade do funcionamento do órgão, o que, nos
termos da melhor interpretação do artigo 5o do Decreto n. 70.235/72, implica na impossibilidade
de vencimento do prazo processual naquela data. Confira-se:
Em que pese os argumentos trazidos em sede de contrarrazões, filio-me ao
entendimento que fundamentou o acórdão paradigma. O Decreto no 70.235/72 é
claro ao fixar que os prazos processuais são contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento e ainda só se iniciam ou
vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato. Observamos que o dispositivo se utiliza da expressão
“expediente normal”, o qual passa uma ideia mais ampla do que a expressão “não
houver expediente”. Anormal, que seria o antônimo de normal, nos dá a ideia de
algo fora do padrão, excepcional e irregular.
É indiscutível ser a greve de servidores uma situação que leva a anormalidade, em
maior ou menor grau, do funcionamento da repartição publica. Mesmo que não
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.563 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13811.002912/2001-11
9
haja o comprometimento da totalidade das atividades, ainda sim pode-se ter
como caracterizada a anormalidade dos serviços. (...)
No mesmo sentido aos autores Marcus Vinícius Neder de Lima e Maria Teresa
Martínez ao comentarem o citado artigo 5o do Decreto n. 70.235/72, esclarecem
que "O critério de contagem de prazos previsto exclui a possibilidade de o início
(dies a quo) e o fim (dies ad quem) recaírem em data em que o expediente na
repartição fiscal não seja normal. Assim entendido os sábados, domingos, feriados
e pontos facultativos, bem como as datas em que, por qualquer circunstância, a
repartição não tenha funcionado em seu horário pleno, a exemplo dos casos de
greve,
paralisação ou
decretação
de meio-expediente."
(In:
Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado, São Paulo, Dialética, 2002, p. 89).
É relevante destacar que o próprio Colegiado recorrido, valorando as provas
apresentadas pelo Contribuinte (fls. 659/682), concluiu sim pela caracterização da
greve naquele período afirmando que “embora tenha ficado claro nos
documentos juntados pelo recorrente que havia uma greve de Auditores, a
mesma não conseguiu demonstrar e comprovar que não havia expediente ou
atendimento no setor responsável pelo protocolo”.
Os documentos juntados pelo contribuinte, e conhecidos pela Turma a quo, dão
notícia de que o primeiro dia de paralisação dos servidores ocorreu no dia 8 de
julho de 2003, perdurando por 72 horas. Assim, considerando a caracterização da
anormalidade do funcionamento da Delegacia Fiscal, deve-se reconhecer - em
observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório – a tempestividade
da peça de defesa apresentada pelo Contribuinte.
Veja-se que, enquanto no acórdão recorrido se exigiu a existência de ato legal
declarando a anormalidade de funcionamento e a comprovação pelo contribuinte de que
enfrentou óbice ao protocolo, no Acórdão paradigma no 9202-009.794 a existência de greve foi
suficiente para caracterizar a anormalidade do funcionamento da repartição pública. E, nesse
ponto, vislumbro a existência de divergência interpretativa.
No Acórdão paradigma no 1301-005.592, por sua vez, a própria relatora constatou
a greve dos auditores à época do protocolo e, diante disso, entendeu caracterizada a inexistência
de “situação normal” no órgão. Confira-se:
Apesar da recorrente não ter trazido aos autos qualquer prova da ocorrência de
tal greve, de fato, foi um evento nacionalmente reportado pelas mídias
jornalísticas na época, dada a grande repercussão conferida. Em simples pesquisa
nos sítios disponíveis, encontrei inúmeras notícias sobre o ocorrido na época: (...)
Reconhecendo que, de fato, o evento aconteceu, entendo que a hipótese é de
aplicação das disposições constantes no art. 5°, I paragrafo único, do Decreto
70.235/72 que tem a seguinte redação:
Parágrafo único: Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.563 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13811.002912/2001-11
10
Acredito que a greve seja sim uma das circunstâncias que caracterize a
inexistência de "situação normal" de que trata o dispositivo retro transcrito. (...)
Sendo assim deve-se aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 5° do Decreto
70.235/72 e, em consequência, afastar a intempestividade da impugnação.
Mais uma vez, a greve dos auditores foi suficiente para a caracterização de
“situação anormal”, não se exigindo para tanto ato legal ou comprovação do óbice ao protocolo
do recurso. Assim, deve ser conhecido do recurso especial também com relação ao Acórdão
paradigma no 1301-005.592.
Diante disso, conheço do recurso especial.

II – MÉRITO
No mérito, a controvérsia reside em saber o que se considera “expediente normal”
para fins de interpretação do parágrafo único do art. 5o do Decreto no 70.235/72. Eis a redação do
dispositivo vigente à época:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Entendo que o contribuinte não precisa, necessariamente, comprovar que o setor
de protocolos da repartição na qual deveria apresentar sua peça processual estava comprometido,
bastando demonstrar que havia, naquela data, greve ou outra paralisação que afetava o
funcionamento do órgão, para que se entenda por “funcionamento anormal”,
independentemente da existência de ato legal declarando a anormalidade de funcionamento.
Os documentos de fls. 1964-2053 mostram que havia uma situação nacional de
instabilidade nos quadros da RFB na data em que deveria ocorrer o protocolo do recurso
voluntário, o que, a meu ver, é suficiente para afirmar que não havia “expediente normal” no
órgão, de modo que o prazo processual não deveria fluir.

Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.563 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13811.002912/2001-11
11
A notícia bem mostra como a mobilização tem o condão de afetar o funcionamento
do órgão. Impor ao contribuinte a prova de que havia um óbice ao protocolo, especialmente à
época, não é algo razoável.
Ademais, no caso, o recurso foi recebido no CAC Santo Amaro em 22.10.2007, sem
qualquer ressalva de que o protocolo teria ocorrido “por insistência”; a peça processual está
datada do prazo fatal, 19.10.2007; e há despacho da autoridade preparadora declarando a
tempestividade do recurso (fl. 1557). Todos esses indícios confirmam que, na data do prazo fatal
para interposição do recurso, não havia expediente normal no órgão, não podendo, portanto,
vencer o prazo processual, nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235/72.

III - CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, com retorno dos autos à turma ordinária, para análise das razões contidas no
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 2314
DF CARF MF
Original